Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-26.2018.8.11.0019
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002225-26.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 59.225.698/0001-96 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR - CPF: 067.826.958-04 (ASSISTENTE), CLAUDIO ZOPONE - CPF: 131.114.538-98 (ASSISTENTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. BASE DE CÁLCULO. MULTA TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame
:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposta pelo contribuinte contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal, na qual se discutia a base de cálculo do ISSQN incidente sobre obra de pavimentação, bem como o caráter confiscatório da multa aplicada.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se os materiais empregados na construção civil devem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN quando adquiridos de terceiros pelo prestador de serviços; e (ii) se a multa tributária aplicada em percentual superior a 100% do valor do tributo configura confisco vedado constitucionalmente.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 603.497/MG, em sede de repercussão geral (Tema n. 247/STF), limitou-se a declarar que “
o art. 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988
”, sem afirmar a ilegalidade da inclusão dos materiais empregados na construção civil na base de cálculo do ISSQN.

4. O voto condutor do acórdão do Supremo Tribunal Federal explicitou que eventual interpretação restritiva ou favorável aos contribuintes quanto à aplicação do art. 9o, § 2o, alínea “a”, do Decreto-Lei n. 406/1968 e do art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei Complementar n. 116/2003 “
está a cargo do Superior Tribunal de Justiça, no desempenho da sua função constitucional de preservar a autoridade e uniformizar a interpretação das leis federais
”.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de divergência em fevereiro de 2025, pacificou definitivamente a controvérsia, reafirmando entendimento de caráter restritivo no sentido da “
impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS
” (STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.486.358/SP).

6. A análise probatória demonstrou que os materiais foram adquiridos de terceiros, conforme consignado no laudo pericial, não se enquadrando na exceção jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A multa tributária deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configurar confisco vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. Na incidência do ISSQN sobre serviços de construção civil, os materiais empregados na obra integram a base de cálculo do imposto quando adquiridos de terceiros pelo prestador de serviços, sendo admitida a dedução apenas quando produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com incidência de ICMS, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A multa tributária deve ser limitada ao percentual máximo de 100% do valor do tributo devido, sob pena de configurar confisco constitucionalmente vedado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, § 2o, alínea “a”; Lei Complementar n. 116/2003, art. 7o, § 2o, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 247; STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.486.358/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 12.2.2025; TJMT, N.U 1001491-79.2023.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, redatora p/ acórdão Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2025; TJMT, N.U 1036148-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 0002225-26.2018.8.11.0019, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) “
anular o Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM no 001/2017, no valor de R$ 549.746,99
”; (ii) “
fixar a base de cálculo tributável do aludido imposto em R$ 1.956,443,09 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e nove centavos), do qual deve ser aplicada a alíquota de 5% (cinco por cento) e sobre o valor final deve haver a dedução de R$ 9.512,73
”; e (iii) “
limitar o valor da multa e outras penalidades em 100% (cem por cento) do valor do tributo
”.

E condenou as partes em sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa por cada uma delas.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) a anulação do lançamento tributário impossibilita a cobrança de multa ou qualquer outro tipo de sanção decorrente da mora; (ii) o valor cobrado originariamente, declarado como indevido, impediu a realização do pagamento espontâneo do tributo devido; e (iii) a fixação da multa em 100% (cem por cento) do valor do imposto configura confisco.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para excluir integralmente a multa aplicada ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 300579417, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 304736381, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 0002225-26.2018.8.11.0019, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) “
anular o Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM no 001/2017, no valor de R$ 549.746,99
”; (ii) “
fixar a base de cálculo tributável do aludido imposto em R$ 1.956,443,09 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e nove centavos), do qual deve ser aplicada a alíquota de 5% (cinco por cento) e sobre o valor final deve haver a dedução de R$ 9.512,73
”; e (iii) “
limitar o valor da multa e outras penalidades em 100% (cem por cento) do valor do tributo
”.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.a ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.a T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1.

REMESSA NECESSÁRIA.

Na origem, a autora alegou que foi autuada pelo Município de Porto dos Gaúchos (MT), por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) n. 1/2017, referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre obras de pavimentação da Rodovia MT-220, sustentando a ilegalidade da base de cálculo adotada pelo Fisco, que incluiu o valor dos materiais empregados na construção civil, bem como a ilegalidade da aplicação de multas que considera de caráter confiscatório.

Quanto à revisão da base de cálculo do tributo, o d. Juízo
a quo
decidiu a questão com fundamento em interpretação que encontrava respaldo em determinada corrente jurisprudencial, a qual preconizava a exclusão do valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na construção civil, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte excerto da sentença:

“
A Requerente demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos, que os materiais utilizados foram fornecidos para a execução da obra, o que torna indevida a inclusão de seu valor na base de cálculo do ISSQN.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do RE 603.497, sob rito de repercussão geral, reforça que a cobrança do ISS sobre a totalidade da nota fiscal é inconstitucional, pois afronta o princípio da legalidade tributária.

[...]

Dessa forma, resta evidenciada a ilegalidade do arbitramento do ISSQN pelo Requerido, que desconsiderou a exclusão dos materiais fornecidos
.” (Id. 300579404 – Págs. 5/6).

Ocorre que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 603.497/MG, em sede de repercussão geral, assentou tão somente que “
o art. 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988
” (Tema n. 247/STF). Portanto, não se afirmou a ilegalidade da inclusão dos materiais empregados na construção civil na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Efetivamente, o voto condutor explicitou que competia ao c. Supremo Tribunal Federal tão somente o exame da constitucionalidade do art. 9o, § 2o, alínea “a”, do Decreto-Lei n. 406/1968, concluindo que eventual interpretação restritiva ou favorável aos contribuintes quanto à aplicação do referido dispositivo e do art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei Complementar n. 116/2003 “
está a cargo do Superior Tribunal de Justiça, no desempenho da sua função constitucional de preservar a autoridade e uniformizar a interpretação das leis federais
” (excerto do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do RE n. 603.497/MG, com repercussão geral).

Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça, órgão incumbido da uniformização da interpretação da legislação federal, ao julgar os embargos de divergência em fevereiro de 2025, pacificou a controvérsia, reafirmando seu entendimento quanto à tese de caráter restritivo, conforme v. acórdão assim ementado:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ISS. MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO ATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece dos embargos de divergência quando o dissídio interpretativo não se mostra atual, nos termos do art. 266,
caput
, do RISTJ.

2.
Ambas as Turmas de Direito Público firmaram o entendimento no sentido da impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil
, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.486.358/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12.2.2025, publicado no DJEN em 17.2.2025).
[g.n]

Portanto, constata-se que a regra geral é a impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN, comportando uma única e específica exceção:
salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência de ICMS
.

Fixada essa premissa jurídica, cumpre verificar se a situação fática da autora se amolda à referida exceção.

Da análise minuciosa dos autos de origem, em especial do laudo pericial (Id. 300579382), verifica-se que os materiais utilizados na obra foram adquiridos de terceiros, consoante se extrai das informações prestadas pelo perito judicial:

“
2- Foi apresentado nota fiscal de mão de obra de serviço separado?

RESPOSTA 02 – Foram localizadas nos Autos 31 (trinta e uma) notas fiscais de serviços e 391 (trezentos e noventa e uma) notas de materiais empregados na obra de pavimentação.
” (Id. 300579382 – Pág. 32).

Ademais, o laudo pericial fundamentou seus cálculos em 391 (trezentas e noventa e uma) notas fiscais de materiais e, ao aplicar a dedução presumida de 50% (cinquenta por cento) prevista na legislação municipal, procedeu desta forma precisamente em razão da “
ausência da totalidade das notas fiscais
” (resposta aos quesitos pelo perito judicial, Id. 300579382 – Pág. 32), corroborando que a controvérsia se circunscreveu aos insumos adquiridos e não àqueles de produção própria.

Inexiste, portanto, qualquer elemento probatório que evidencie terem sido tais materiais produzidos pela autora fora do canteiro de obras, tampouco que sobre eles tenha incidido ICMS em operação própria de comercialização.

Desse modo, não se enquadrando o caso na exceção estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a dedução presumida dos valores dos materiais da base de cálculo do ISSQN revela-se indevida.

Diante de tais premissas, impõe-se a retificação parcial da sentença, em sede de remessa necessária, para manter hígida a exigibilidade do ISSQN, nos termos da base de cálculo originalmente apurada pelo Fisco.

2.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Com a retificação da sentença quanto à manutenção da base original de cálculo do ISSQN, subsiste o interesse recursal da apelante exclusivamente no tocante à alegação de desproporcionalidade da multa, limitada pela sentença ao montante correspondente ao valor do tributo devido.

In casu
, o d. Juízo
a quo
, ao limitar o percentual da multa — que alcançava 174% (cento e setenta e quatro por cento) sobre o valor do imposto devido — ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo como parâmetro máximo de razoabilidade para a aplicação de penalidades de natureza sancionatória, decidiu a controvérsia em conformidade com o entendimento desta e. Corte.

“
A multa tributária decorrente de infração deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configurar confisco vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
” (TJ-MT, N.U 1001491-79.2023.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, redatora p/ acórdão Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.6.2025, publicado no DJE em 1o.7.2025).

“
A aplicação de multa fiscal em percentual superior ao valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco, devendo ser limitada a, no máximo, 100% (cem por cento) do crédito tributário original
.” (TJ-MT, N.U 1036148-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025, publicado no DJE em 20.2.2025).

Assim, a sentença deve ser preservada nesse capítulo, impondo-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para manter hígida a exigibilidade do ISSQN, nos termos da base de cálculo originalmente apurada pelo Fisco, ratificando-se os demais termos da sentença, especialmente quanto à limitação do valor da multa ao percentual correspondente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em razão da alteração do resultado do julgamento no juízo de origem, redistribuo o ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantida a base de cálculo dos honorários advocatícios estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, majorando-se em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025